Tribunal: TJSP
Processo: 2194490-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cobrança de honorários advocatícios pelos patronos dos réus, em decorrência do julgamento de parcial procedência da ação monitória – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo autor da ação monitória, ora executado – Insurgência do executado – Pretensão de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios – Descabimento – Sentença

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cobrança de honorários advocatícios pelos patronos dos réus, em decorrência do julgamento de parcial procedência da ação monitória – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo autor da ação monitória, ora executado – Insurgência do executado – Pretensão de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios – Descabimento – Sentença executada que fixou os honorários advocatícios com base no valor total da condenação – Trânsito em julgado que impede a alteração da base de cálculo – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP - Acordo firmado pelo ora executado com uma das devedoras solidárias para quitação parcial do débito que não interfere nos honorários advocatícios devidos aos patronos dos demais réus – Advogados titulares dos honorários ora cobrados que sequer participaram da transação – Honorários advocatícios objeto do presente cumprimento de sentença que derivam da cobrança de valores em excesso na ação monitória, motivo pelo qual o acordo com uma das devedoras não afeta o título em execução, ressalvada a necessidade de abatimento do valor transacionado em eventual cobrança a ser proposta pelo autor da ação monitória – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2194490-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é
agravante CARLOS ALBERTO FRUET, são agravados LEONARDO
GOMES DE MEDEIROS, JOSE APARECIDO GOMES DE MEDEIROS e
PAULO ROBERTO ORTELANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2194490-90.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 28.046
Voto no 28.046
Agravo de Instrumento no 2194490-90.2020.8.26.0000
Comarca: Itu - 1a. Vara Cível
Agravante: Carlos Alberto Fruet
Agravados: Leonardo Gomes de Medeiros, Jose Aparecido Gomes de
Medeiros e Paulo Roberto Ortelani
Juiz(a) de 1a Inst.: Andrea Leme Luchini
AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Cobrança de honorários advocatícios pelos patronos dos
réus, em decorrência do julgamento de parcial procedência
da ação monitória Decisão que rejeitou a impugnação
apresentada pelo autor da ação monitória, ora executado
Insurgência do executado Pretensão de alteração da base
de cálculo dos honorários advocatícios Descabimento
Sentença executada que fixou os honorários advocatícios
com base no valor total da condenação Trânsito em
julgado que impede a alteração da base de cálculo

Precedentes do C. STJ e do E. TJSP - Acordo firmado pelo
ora executado com uma das devedoras solidárias para
quitação parcial do débito que não interfere nos honorários
advocatícios devidos aos patronos dos demais réus

Advogados titulares dos honorários ora cobrados que sequer
participaram da transação Honorários advocatícios objeto
do presente cumprimento de sentença que derivam da
cobrança de valores em excesso na ação monitória, motivo
pelo qual o acordo com uma das devedoras não afeta o título
em execução, ressalvada a necessidade de abatimento do
valor transacionado em eventual cobrança a ser proposta
pelo autor da ação monitória RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “cumprimento de sentença” proposto por JOSE APARECIDO
GOMES DE MEDEIROS, LEONARDO GOMES DE MEDEIROS e PAULO
ROBERTO ORTELANI contra CARLOS ALBERTO FRUET, rejeitou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2194490-90.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 28.046
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e
determinou a inclusão do honorários advocatícios de 10% sobre o saldo
devedor, nos termos do art. 523, do Código de Processo Civil (fls. 76/77 dos
autos de origem).
Recorre o executado CARLOS ALBERTO FRUET.
Sustenta que a transação efetivada pelo credor com a codevedora Angélica
Candida Barbosa Souza foi realizada antes do trânsito em julgado da r.
sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais. Aduz que a
referida autocomposição, homologada judicialmente, alterou a base de
cálculo dos honorários de sucumbência. Argui que “não é a sentença
recorrida que está sendo objeto do presente Cumprimento, mas sim a
transação homologada, preservados os aspectos da decisão que não
tenham sido atingidos pela autocomposição” (fl. 7). Defende que a sentença
proferida em ação monitória tem natureza constitutiva, motivo pelo qual os
honorários devem ter por base de cálculo o valor atribuído à causa, sem a
incidência de outros encargos. Busca a reforma da r. decisão para que seja
determinado “que o cálculo dos honorários seja feito com base no valor
líquido constante da sentença ou, alternativamente, seja feita a dedução do
montante pago por ocasião da autocomposição homologada”. Pugna pela
concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls. 1/10).
Recurso recebido sem a concessão do efeito pleiteado e
contrariado (fls. 39/56).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “cumprimento de sentença” proposto por
JOSE APARECIDO GOMES DE MEDEIROS, LEONARDO GOMES DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2194490-90.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 28.046
MEDEIROS e PAULO ROBERTO ORTELANI contra CARLOS ALBERTO
FRUET, para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor
histórico de R$ 346.502,64 (fevereiro/2020) (fls. 1/4 e fl. 40).
Verifica-se que o título executivo judicial que deu origem
aos
honorários
advocatícios
sucumbenciais
ora
cobrados
julgou
parcialmente procedente a ação monitória proposta por CARLOS ALBERTO
FRUET contra FLEXBOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
LTDA, CELSO IZIDRO GUERREIRO, IZABEL CRISTINA PEREIRA e
ANGELICA BARBOSA SOUZA (Processo no 1005738-79.2014.8.26.0286),
conforme segue (fls. 21/33):
"(...)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido inicial e o pedido deduzido nos embargos, para:
1) DECLARAR
abusiva
a
imposição
de
juros
compostos mensais no cálculo inserido no contrato, sem
que tenha havido pacto expresso;
2) CONDENAR os requeridos, de forma solidária, ao
pagamento do saldo devedor decorrente do empréstimo
concedido pelo autor, no montante de R$1.207.899,88(um milhão, duzentos e sete mil,
oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e oito
centavos), já acrescido da multa contratual de 10%, que
deverá ser corrigido monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de juros
remuneratórios de 1% ao mês e de juros de mora de 1%
ao mês, a partir do inadimplemento do contrato
(março/2013) até o efetivo pagamento.
Com o ônus da sucumbência, arcarão ambas
as partes, com o pagamento das custas e despesas
processuais, na proporção de 50% cada uma, bem
como honorários advocatícios ao patrono da parte
adversa, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade processual
deferida aos requeridos.
(...)" (Grifou-se).
De fato, constata-se que o referido comando judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2194490-90.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 28.046
transitado em julgado, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em
10% do valor da condenação, a qual englobava o montante de
R$1.207.899,88 (“já acrescido da multa contratual de 10%”), além de
correção monetária, juros remuneratórios de 1% ao mês e juros de mora de
1% ao mês, a partir de março/2013.
Assim, mostra-se inviável a pretensão recursal de
alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, em sede de
impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de que esses incidissem
apenas “sobre o valor líquido constante da sentença”.
A esse respeito, confira-se entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE
TRABALHO. SENTENÇA DE MÉRITO. TRÂNSITO EM
JULGADO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ALTERAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se a decisão transitada em julgado previu
o pagamento de honorários advocatícios sobre o total
da condenação, impõe-se o pagamento da verba tal
como fixada, pois ela integra o título judicial, que,
com o trânsito em julgado, não é mais passível de
alteração.
2. Na fase de cumprimento de sentença, é
inviável a aplicação da orientação jurisprudencial mais
recente do STJ acerca do critério de condenação a
honorários advocatícios, devendo prevalecer, sob pena
de ofensa à coisa julgada, o comando da decisão
transitada em julgado.
3.
Recurso
especial
provido"
(REsp
1287969/SP,
Rel.
Ministro
JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe 09/03/2015, grifou-se).
Outrossim, em casos análogos, assim já decidiu esse E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2194490-90.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 28.046
Tribunal de Justiça de São Paulo:
"Agravo
de
instrumento.
Cheque.
Ação
monitória em fase de cumprimento de sentença.
Rejeição da impugnação. Pretensão recursal voltada
à alteração da base de cálculo dos honorários
sucumbenciais. Sentença que fixou os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da
condenação. Trânsito em julgado que impede a
rediscussão da matéria. Decisão mantida. Recurso
desprovido"
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2035916-66.2020.8.26.0000; Relator (a): Pedro Kodama;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José dos Campos - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/03/2020; Data de Registro: 25/03/2020,
grifou-se).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMPRA E
VENDA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
Decisão agravada que rejeitou a
impugnação, não reconhecendo o excesso de execução
apontado ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE
TRÃNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL
Pretende a agravante a modificação da
base de cálculo dos honorários advocatícios do valor
da condenação atualizado para o valor do proveito
econômico obtido Impossibilidade Alteração que
depende de recurso voluntário da parte interessada
no momento oportuno, o que não ocorreu na hipótese
dos autos
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO" (TJSP; Agravo de Instrumento
2148220-76.2018.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/09/2018; Data de Registro: 12/09/2018,
grifou-se).
Além disso, o acordo firmado entre o autor da ação
monitória, CARLOS ALBERTO FRUET, e a codevedora solidária ANGELICA
CANDIDA BARBOSA SOUZA (fls. 34/35), após a prolação da r. sentença,
não altera a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2194490-90.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 28.046
devidos aos patronos que representaram os outros réus, quais sejam,
FLEXBOX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, CELSO
IZIDRO GUERREIRO, IZABEL CRISTINA PEREIRA.
Isso porque, os honorários advocatícios ora cobrados
foram fixados em razão sucumbência parcial do próprio autor da ação
monitória, CARLOS ALBERTO FRUET, o qual cobrou valores indevidos.
Nesse cenário, a formalização de acordo para quitação
parcial do débito com apenas um dos devedores solidários não influi nos
honorários devidos aos patronos dos demais réus, pois conservada a
sucumbência do autor em relação a eles, decorrente da cobrança de valores
em excesso.
Ademais, observa-se que o referido acordo não contou
com a anuência dos patronos titulares dos honorários advocatícios ora
cobrados e serviu apenas para que, pelo valor de R$ 1.000.000,00, fosse
renunciada a solidariedade em favor da codevedora ANGELICA CANDIDA
BARBOSA SOUZA, “dando a Requerida para nada mais reclamar em
relação a ela a qualquer título nos limites do objeto da pretensão, na forma
do artigo 282 e seu Parágrafo Único do Código Civil, excluindo-a do polo
passivo da ação, subsistindo a responsabilidade pelo pagamento do saldo
do crédito em relação aos demais demandados, excluído o pagamento
parcial acima referido” (fl. 34). Destaca-se, ainda que nos termos do art. 844,
do Código Civil, “A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que
nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível”
De fato, ainda que firmado antes do trânsito em julgado
da r. sentença que fixou as verbas sucumbenciais, conclui-se que o acordo
não atingiu os honorários objeto do presente cumprimento de sentença,
devendo apenas o valor da transação ser abatida do montante a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Agravo de Instrumento n.o 2194490-90.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 28.046
cobrado dos demais devedores solidários em eventual execução ajuizada
pelo autor da ação monitória CARLOS ALBERTO FRUET. Conforme anotou
o D. Juízo a quo o acordo abrangeu a quitação parcial da dívida, contudo,
não afeta o título em execução “e muito menos aqueles que do acordo não
participaram. Cumpre, pois, seja feito o abatimento dos valores
reconhecidamente pagos, relativos ao montante principal. No restante,
permanece incólume a condenação” (fl. 76).
Portanto, a r. decisão deve ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator